Tribunal: TJES
Processo: 0000156-38.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça; Violação de domicílio; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência; Vias de fato
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000156-38.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDSON DA VITORIA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000156-38.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDSON DA VITORIA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

E M E N T A:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART
IGO
129, § 9º E
147, DO CÓDIGO PENAL
-
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA
PELA PROVA TESTEMUNHAL
–
R
EDUÇÃO DA PEN
A
-BASE – DESCABIMENTO –
EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
-
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. A autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada em desfavor do acusado, conforme verificado nas precisas declarações das vítimas, demonstrando plena convicção quanto a participação do mesmo nos delitos descritos na exordial acusatória, além da farta prova da materialidade delitiva, restando inviável o pleito absolutório formulado pela defesa. 2. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base no mínimo legal. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000156-38.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDSON DA VITORIA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDSON DA VITORIA JUNIOR
em face da r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º e 147, do Código Penal, na forma da Lei Maria da Penha, impondo-lhe a pena final de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, e 02 (dois) meses de prisão simples, pelo crime de vias de fato.

Narra a denúncia, em síntese, que na noite do dia 16.01.2020, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, descumpriu decisão judicial de medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima, sua ex-companheira, Juraci Queiroz Guedes, bem como ofendeu sua integridade física e de suas descendentes, tendo ainda ameaçado causar mal injusto e grave a todas as envolvidas.

Em suas razões recursais, o apelante almeja a sua absolvição ante a alegada ausência e provas para absolvição. Por fim, requer a redução da pena-base imposta.

O representante do Ministério Público apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pelo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opina pelo improvimento do recurso.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pelo laudo de exame de lesões corporais de fls. 18.

Ouvidas em juízo, as vítimas Ivaneza Guedes e Rayssa Guedes, disseram, respectivamente,
in verbis
:

“
(...) que no dia dos fatos, o acusado agrediu Rayssa; que a sua genitora gritou por socorro após uma briga; que a depoente passa por tratamento psiquiátrico por causa disso e não aguenta mais; que a sua genitora não queria que viessem para esta audiência para não prejudicar o acusado; que a genitora da depoente passou a ameaçá-la para que não viesse nesta audiência, dizendo que as expulsaria da casa em que vivem; que confirma o depoimento prestado na esfera policial e a assinatura aposta ao termo. (...)”.

“
(...) que confirma o depoimento prestado na esfera policial e a assinatura aposta ao termo; que depois dos fatos, eles voltaram a se relacionar, como sempre acontece; que posteriormente aos fatos, houve outro desentendimento, quando a depoente quase foi morta pelo acusado; que o acusado inclusive bateu na sua avó novamente há seis dias, e o rosto dela está todo inchado; que sua avó depende financeiramente do acusado; que após as agressões, o acusado retorna dias depois como bom moço; que na ocasião em que o acusado tentou matá-la, a depoente quase deu uma facãozada nele; que no dia de ontem, a depoente e sua genitora se mudaram do local, pois não aguentam mais viver nessa situação. (...)”.

Analisando o conteúdo probatório coligido nos autos, através da prova oral e da materialidade contida no caderno digitalizado, resta patente a viabilidade da tese acusatória, com a demonstração inequívoca das agressões e ameaças proferidas pelo réu em desfavor das vítimas, em nítido descumprimento não apenas à lei, mas também à medida protetiva anteriormente imposta.

Ademais, no caso das ameaças, em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou as vítimas, que temem por sua segurança física, conforme asseverou em juízo.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida, tanto pelo crime de ameaça como pelo de lesões corporais.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

Adiante, inviável a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, eis que o réu ostenta vetores negativos na primeira fase da aplicação penal, tais como sua culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, que à luz da jurisprudência desta Corte, impedem o acolhimento do pleito defensivo.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“o
quantum estabelecido se apresenta totalmente condizente com as circunstâncias judiciais aferidas pelo Magistrado, que declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, estabelecendo a reprimenda conforme o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, em atenção aos ideais de repressão e prevenção contidos na Lei Penal”.

Diante do exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.